Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719699-32.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELZA TEREZA FRIAS GARCIA COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESSARCIMENTO. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PEDIDO DE LIMINAR CONCEDIDO. SUBSTITUIÇÃO POSTERIOR DO FÁRMACO INICIALMENTE REQUERIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INTERESSE FUTURO NO MEDICAMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. CABIMENTO. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 3. No curso da ação de obrigação de fazer, a substituição por determinação do médico assistente do medicamento inicialmente requerido para o tratamento de câncer da agravante por outro fármaco, que foi objeto de processo diverso transitado em julgado, e a manutenção da primeira indicação apenas como evento futuro, inviabiliza o prosseguimento do feito quanto a esse pleito, ante a perda superveniente do interesse processual. 4. A ação de obrigação de fazer requer objeto certo e determinado. Dessa forma, “a entrega da prestação jurisdicional não pode ficar sujeita a subjetivismos e a exercícios de futurologia. O juiz julga segundo os elementos constantes nos autos” (Acórdão 104886, AGI852697, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/1998, publicado no DJU SEÇÃO 3: 20/5/1998. Pág.: 78). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 330, inciso II, 485, inciso VI, e 493, todos do CPC, sustentando que ainda persiste o interesse processual no sentido de que seja o Distrito Federal condenado a fornecer os medicamentos nivolumabe (concedido em liminar) e/ou o ipilimumabe. Aduz que, se permanece a enfermidade, existe a possibilidade de serem restabelecidas as medicações originárias, não havendo que se falar em perda superveniente. Argumenta, ainda, não haver subjetivismo no pedido, uma vez que tanto o objeto quanto o pedido são certos e determinados. Pugna, assim, para que seja reconhecida a existência do interesse processual no fornecimento do fármaco que vier a ser prescrito em razão de sua doença em recidiva, determinando o prosseguimento do feito originário em todos os seus pedidos, inclusive o de obrigação de fazer. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 330, inciso II, 485, inciso VI, e 493, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030